Tribunal: TJSP
Processo: 1056420-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – |Operadora de caixa - Tendinite nos membros superiores e lesão na região cervical da coluna vertebral - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial judicial segura e convincente - Parecer divergente do assistente técnico que, por si só, não é elemento suficientemente hábil a desconstituir o laudo pericial judicial-

Ementa:
Acidente do trabalho – |Operadora de caixa - Tendinite nos membros superiores e lesão na região cervical da coluna vertebral - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial judicial segura e convincente - Parecer divergente do assistente técnico que, por si só, não é elemento suficientemente hábil a desconstituir o laudo pericial judicial- Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056420-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILMA
FERREIRA DO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056420-19.2018.8.26.0053 -Voto no 13.313
2
Apelação Cível no 1056420-19.2018.8.26.0053
Apelante: VILMA FERREIRA DO NASCIMENTO
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.313
Acidente do trabalho – |Operadora de caixa - Tendinite nos
membros superiores e lesão na região cervical da coluna
vertebral - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para
ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial
judicial segura e convincente - Parecer divergente do
assistente técnico que, por si só, não é elemento
suficientemente hábil a desconstituir o laudo pericial
judicial- Sentença de improcedência mantida - Recurso da
autora desprovido.
A r. sentença de fls. 98/99, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Vilma Ferreira do Nascimento contra o
INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 103/106), buscando a
inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes do exercício da atividade laborativa desempenhada pela
segurada reduzem sua capacidade laborativa. Assevera que a conclusão do laudo
pericial está dissociada do resultado dos exames médicos e do parecer de seu
assistente técnico juntados aos autos. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso, ou ainda, a conversão
do julgamento em diligência para a realização de nota prova técnica.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, §
único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para
o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto,
presentes os pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao
exame da matéria, em sede recursal.
A pretensão da autora lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência das condições agressivas de sua
atividade laborativa e no exercício de sua função como operadora de caixa, que lhe
causou tendinite nos membros superiores e lesão na região cervical da coluna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056420-19.2018.8.26.0053 -Voto no 13.313
3
vertebral.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).
A segurada esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de
19/03/2015 a 20/05/2015 (NB 610.104.046-5 CID K429 hérnia umbilical s/
obstrução ou gangrena - fls. 64), de 19/02/2016 a 10/05/2016 (NB 613.393.704-5
CID K42 hérnia umbilical - fls. 66) e de 29/11/2016 a 03/07/2017 (NB
616.110.560-1 CID M751 síndrome do manguito rotador - fls. 67).
Realizada a perícia médica (fls. 38/53), ao exame físico especial dos
membros superiores, observou o experto que a obreira apresenta ombros simétricos, sem
atrofias, sem de crepitações, movimentos de flexão, abdução, dinâmica, rotações
conservadas e testes provocativos negativos. Verificou o perito, a presença de cicatriz
cirúrgica (2) com extensão de 1 cm no ombro direito (artroscopia) e ausência de dor às
palpações ósseas e de partes moles. Em relação aos antebraços e cotovelos, verificou o
perito, ausência de anormalidades à inspeção e às palpações ósseas e de partes moles.
Movimentos de flexão/extensão dos cotovelos, pronação/supinação dos antebraços
conservados. Também em relação as mãos e punhos, assevera que não há alterações à
inspeção e às palpações ósseas e de partes moles, estando conservados os movimentos de
desvios ulnar/radial, extensão/flexão dos punhos. Os testes de Phalen, Tinel e Finkelstein
restaram negativos e a força nos membros superiores se apresenta normal (fls. 40). O perito
também asseverou que a autora não se queixou de dores na coluna vertebral (fls. 76).
Relata o perito que a autora não apresenta sequelas definitivas nos
ombros, sem alterações morfológicas e funcionais descritas ao exame físico especial,
concluindo que a obreira não apresenta redução de sua capacidade funcional e laboral, e
nem demandar maior esforço (fls. 41).
O perito admitiu a existência do nexo etiológico entre a doença e a
atividade laborativa exercida habitualmente.
Em seus esclarecimentos de fls. 76 e 90, o perito ratificou o seu
trabalho técnico.
Extrai-se do laudo que a efetiva incapacidade laborativa não
restou configurada à luz da legislação acidentária.
Observe-se que o experto foi incisivo em afirmar que a autora
não ostenta doença incapacitante para a sua função laborativa habitual, nem
tampouco há dispêndio de maior esforço para o desempenho de sua atividade
laboral.
Acrescente-se que a indenização acidentária não ampara
situação futura e sim a incapacidade laborativa atual e efetiva, o que não foi constato
na perícia oficial.
É certo que o autor instruiu a inicial com relatórios médicos e
parecer divergente de seu assistente técnico, porém os achados apenas evidenciam
que a autora ostenta as patologias reclamadas.
Todavia, o exame físico realizado pelo perito oficial não
evidenciou a efetiva redução da capacidade e tais exames são preponderantes para a
averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício
acidentário perseguido.
A prova pericial judicial, portanto, é segura e convincente,
sendo relevante asseverar que a impugnação da autoria, ainda que lastrada no
parecer divergente do assistente técnico, por si só, não tem o condão de desconstituir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056420-19.2018.8.26.0053 -Voto no 13.313
4
as conclusões do perito de confiança do juízo a quo, diante de todos os demais
elementos constantes dos autos.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo
pericial, devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos
autos. Todavia, diante do parecer do perito de confiança do juízo de origem, o ônus
da prova para desconstituir as conclusões lançadas na prova técnica competia à
autora. E, como dito, o parecer divergente não é suficiente para rechaçar a perícia
oficial, segura e convincente, corroborada pelos demais elementos de prova
produzidos.
O laudo oficial é claro e não apresenta imprecisões ou
contradições, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento do Julgador, inclusive deste Relator.
É oportuno reafirmar que o laudo descreve os exames físicos
específicos dos membros afetados, além de especificar a análise dos exames clínicos
e do histórico ocupacional e da lesão sofrida, portanto, a impugnação ao laudo, ainda
que instruída com críticas de assistente técnico, não servem como parâmetro para
tornar imprestável a perícia médica produzida em primeiro grau.
Também, a simples constatação da patologia, de uma lesão
mínima ou a mera presença de dor ao movimento, não implica no reconhecimento
da presença de incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária,
diferentemente do alegado pela autora em seu recurso.
Diga-se, ainda, que a alegação de dor tem caráter absolutamente
subjetivo e não merece amparo infortunístico se não houver a constatação da
limitação da função laborativa.
Nesse particular, repito que a infortunística não indeniza a
doença ou a lesão em si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas
sim a incapacidade laborativa decorrente da patologia e desde que constatado o nexo
causal entre a lesão e o trabalho.
Assim, o laudo pericial produzido nos autos merece orientar o
desfecho da lide.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e
da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um
destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6,
Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056420-19.2018.8.26.0053 -Voto no 13.313
5
JOÃO ANTUNES

Relator